Tribunal: TJDFT
Processo: 0713521-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Órgão : 2a TURMA CRIMINAL Classe : APR – APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0713521-35.2019.8.07.0001 Apelante : CELSO ANTONIO MARQUES JUNIOR Apelado : MINISTéRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL e territórios Relator Des. : SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de petição formulada pelos advogados Alexandre Carvalho e Débora Kamila requerendo que o julgamento seja pautado para a sessão seguinte, levando em consideração que no dia 18 de novembro de 2021, ocorrerá Sessão Plenária do Tribunal do Júri do Paranoá, designada em data anterior, conforme comprova certidão (ID 30583223). 2. Indefiro o pedido formulado pela Defesa do apelante, uma vez que a 43a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Criminal tem o período de 18/11/2021 até 25/11/2021 (ID 29986911), o que não prejudicará a participação na Sessão Plenária do Tribunal do Júri do Paranoá, pois a proclamação do resultado será na sessão do dia 25 de novembro. 3. DEFIRO o pedido de inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial que ocorrerá no dia 25/11/2021, possibilitando a sustentação oral, conforme requerido pelo apelante (ID 30583222). 3. À douta Secretaria para anotar o nome do novo advogado do réu CELSO ANTONIO MARQUES JÚNIOR (ID 30548901). Int. Brasília, 10 de novembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.